Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bruno de Carvalho Galiano e sua esposa Alice Sibele Almeida da Rocha Galiano em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento do valor do crédito principal executado depositado nos autos pelo agravado e determinara que fosse aguardado o trânsito em julgado do agravo de instrumento aviado anteriormente pelo executado em face da decisão que fixara os critérios de apuração do crédito executado pela contadoria judicial. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia depositada, referente ao crédito principal, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que aviaram cumprimento provisório de sentença em desfavor do agravado lastreado na sentença que condenara a instituição financeira ao pagamento da quantia individualizada Sustentaram que, regularmente intimado, o agravado depositara a integralidade do crédito executado e, outrossim, aviara impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto defendera que o percentual devido a seus patronos é de 7,5% sobre o valor da condenação. Pontuaram que durante o itinerário procedimental o juízo do cumprimento de sentença fixara que o percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência era de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e determinara o envio dos autos à contadoria judicial para apuração do crédito executado. Acentuaram que o agravado aviara agravo de instrumento no 0705054-36.2020.8.07.0000 em face dessa decisão, que fora desprovido, e, novamente inconformado diante dessa resolução, manejara recurso especial, que, a seu turno, não fora sequer admitido, e, “no momento, aguarda-se a remessa de agravo em recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça[1].” Defenderam que, posteriormente, a sentença que aparelha o executivo transitara em julgado e o cumprimento provisório de sentença fora convertido em definitivo. Aduziram que, diante dessa moldura fática, e considerando que o recurso aviado pelo banco nos autos do agravo de instrumento no 0705054-36.2020.8.07.0000 não ostenta efeito suspensivo e diz respeito exclusivamente ao débito relacionado aos honorários advocatícios de sucumbência, deve-lhes ser assegurado o levantamento da quantia depositada, referente ao crédito principal. Mencionaram que o importe relativo ao crédito principal afigura-se incontroverso, de modo que, ressoa irrelevante a resolução do agravo de instrumento individualizado quanto ao tópico. Pontuaram que o levantamento do valor correspondente ao crédito principal tem por objeto assegurar efetividade ao cumprimento de sentença, notadamente diante da previsão albergada no artigo 4o do estatuto processual no sentido de que as partes têm o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Salientaram que, em razão dos reflexos provocados pela pandemia da Covid-19, estão enfrentando dificuldades econômicas e precisam receber o crédito executado para restabelecerem suas finanças pessoais. Realçaram que “há ainda a constante intenção do Agravado em prolongar a lide, interpondo recursos inadequados, incabíveis e vazios de fundamentação, de modo a retardar ao máximo o adimplemento de sua dívida, sem qualquer argumento jurídico relevante para embasar tal procede[2]”, legitimando o levantamento da quantia depositada nos autos referente ao crédito principal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bruno de Carvalho Galiano e sua esposa Alice Sibele Almeida da Rocha Galiano em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento do valor do crédito executado depositado nos autos pelo agravado e determinara que fosse aguardado o trânsito em julgado do agravo de instrumento aviado anteriormente pelo executado em face da decisão que fixara os critérios de apuração do crédito executado pela contadoria judicial. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia depositada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de os agravantes procederem ao levantamento da quantia depositada em juízo para satisfação do débito exequendo principal, que fora depositada pelo agravante. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe depositado nos autos pelo agravado. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação dos importes recolhidos, por parte dos agravantes, até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19952235 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 19952235 - Pág. 9 (fl. 11). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)